Tribunal: TCU
Processo: 026.323/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria financeira integrada com conformidade nos ciclos contábeis de créditos administrativos e empréstimos, em relação ao do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e de créditos administrativos, compensação previdenciária, dívida ativa não tributária e benefícios, relativos Fundo do Regime Geral da Previdência Social (FRGPS), que integraram as demonstrações contábeis do exercício de 2023 dessas entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas relativas ao exercício de 2023 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que abrange o Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e arts. 7o, § 3o, inciso I, 9o, inciso I, 11 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social: 9.1.1. que no prazo de 180 dias, elabore um plano de ação com cronograma, prazos e responsáveis, a partir de estudo detalhado que contemple as necessidades, variáveis e providências necessárias à constituição de provisão relativa ao pagamento de benefícios providos no Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme exigido nas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica do Setor Público - Estrutura Conceitual; Parte II, item 17, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9a Edição ou outra que vier a sucedê-la; (item II.1, do voto) 9.1.2. que no prazo de 180 dias, elabore um plano de ação com cronograma, prazos e responsáveis, utilizando como referência e paradigma o processo de trabalho adotado pelo Ministério da Fazenda na elaboração da Portaria MF 293/2017, com vistas a normatizar o procedimento operacional para regularização, e eventuais desreconhecimentos, das contas contábeis dos créditos a receber relativos a benefícios pagos irregularmente (previdenciários constantes dos demonstrativos do FRGPS, e assistenciais constantes dos demonstrativos do INSS) para que sejam verificáveis e fidedignos ao conceito de ativo, em cumprimento do disposto nos itens 6.2.2, Parte Geral, e 2.1 e 3.1-3.2, Parte II, item 17, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9a Edição ou outra que vier a sucedê-la; 9.1.3. tal como feito no Ministério da Fazenda, reconheça o Conjunto de 33 Contratos de Assunção, Renegociação e Quitação de Dívidas, de 27/5/2005, 03/6/2005, 28/6/2005 e 26/7/2005, firmados entre a União e a rede bancária, com a interveniência do INSS, referente ao não pagamento dos serviços de arrecadação e pagamento de benefícios previdenciários no passivo contingente, em cumprimento ao disposto no item 17, Parte II, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9a Edição ou outra que vier a sucedê-la; 9.1.4. e à Secretaria do Tesouro Nacional e até 31/12/2024 que, adotem as medidas necessárias para que a folha de pagamento de compensação previdenciária seja reconhecida e apropriada com a observância do regime de competência nos termos do art. 50, inciso II, da Lei Complementar 101/2000; 9.1.5. e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que, adotem as medidas necessárias para conciliação de todos os registros contábeis relacionados aos créditos da dívida ativa previdenciária, de forma que tanto os saldos reconhecidos quanto os contingentes sejam fidedignos e verificáveis, em observância ao disposto no art. 13, da Portaria MF 293/2017, e aos itens 6.2.2 e 6.2.6, Parte Geral, MCASP, 9o edição ou outra que vier a substituí-la. 9.2. autorizar o monitoramento deste acórdão na auditoria anual de contas do exercício de 2024; 9.3. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 1465/2022-TCU-Plenário e 9.2 do Acórdão 1113/2023-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1295/2023-TCU-Plenário ; implementadas as recomendações 9.4.1 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário e 9.3 do Acórdão 1113/2023-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1295/2023-TCU-Plenário ; substituídas as determinações 9.1.1 do Acórdão 1465/2022-TCU-Plenário e 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1113/2023-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1295/2023-TCU-Plenário ; em cumprimento o item 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1465/2022-TCU-Plenário , não cumprida a determinação do item 9.1.7 do Acórdão 1465/2022-TCU-Plenário ; não implementada a recomendação 9.2.7 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário ; insubsistentes as determinações 9.1.6 do Acórdão 1465/2022-TCU-Plenário e 9.7 e 9.8 do Acórdão 1113/2013-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1295/2023-TCU-Plenário , pela perda de objeto; 9.4. manter o sigilo das peças 169, 172, 178 e 259, após a apreciação do presente relatório de auditoria, nos termos do art. 17 da Resolução TCU 294/2018, em face da declaração prestada pelo INSS de que os dados de identificação de beneficiários ou de benefícios são considerados sigilosos, nos termos da Lei 13.709/2018 (TC 30.739/2021-7, peça 148, p. 7) 9.5. com fundamento no art. 249, inciso I, do RITCU, aprovar os certificados de auditoria constantes ao final do voto integrante da presente decisão; 9.6. autorizar a inserção dos certificados de auditoria, juntamente com o relatório de auditoria, voto e acórdão, no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar, via sistema e-Contas, os certificados aprovados por este Plenário, o relatório de auditoria, o voto e o acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social para fins de emissão do pronunciamento previsto no art. 9o, inciso IV c/c art. 52 da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar a divulgação, nos sítios eletrônicos do Instituto Nacional do Seguro Social e do TCU, do relatório e do certificado de auditoria, do voto e do acórdão junto às demonstrações contábeis do Instituto Nacional do Seguro Social e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social relativas ao exercício de 2023; e 9.9. apensar estes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do RITCU, ao processo de contas anuais do Ministério da Previdência Social relativas ao exercício de 2023; 9.10. notificar sobre este acórdão o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Ministério da Previdência Social (MPS), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Advocacia-Geral da União (AGU); 9.11. com fundamento no art. 250, inciso I, do RITCU, encaminhar os presentes autos à AudBenefícios para serem apensados ao processo de contas anuais que vier a ser constituído para o Instituto Nacional do Seguro Social, abrangendo o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, referente ao exercício 2023.